Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723032-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: HOTEL SAMAMBAIA LTDA, IZETE FERNANDES MACHADO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por CCO Papelaria e Livraria Ltda. (parte exequente) contra a decisão proferida nos autos n.o 0720594-98.2023.8.07.0007 que, apesar da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, teria condicionado o levantamento da quantia penhorada, via Sisbajud, à prévia decisão proferida “nos autos da ação rescisória no 0704929-92.2025.8.07.0000 em trâmite perante a 1a Câmara Cível, quanto ao pedido de efeito suspensivo” (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na viabilidade (ou não) do afastamento do condicionamento do levantamento da quantia penhorada à análise da tutela de urgência pleiteada na ação rescisória. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação apresentada pela segunda executada, Izete Fernandes, em ID 237104216, à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, ID 234344029, na qual se alegou se tratar de valores impenhoráveis, por aplicação do disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Alega a parte executada que os valores bloqueados em sua conta bancária detém natureza alimentar, necessária para garantir a sua subsistência. Afirma que a penhora incide sobre valores recebidos a título de aluguel, que consistem em sua única fonte de renda, razão pela qual pleiteia o imediato desbloqueio da quantia penhorada. Ainda, reforça o excesso de execução nos valores cobrados pela parte exequente. Anexou os documentos de ID 237231423 e ID 237231424. A parte credora se manifestou, ID 237495829, pelo indeferimento. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. No caso dos autos, no tocante às alegações lançadas na impugnação em relação à impenhorabilidade das quantias bloqueadas na conta bancária da executada, certo é que não houve a comprovação da origem dos valores bloqueados e que foram objeto da penhora, sendo, portanto, cabível a constrição. Em que pese a alegação de que figure como locadora em contrato de aluguel, e que receba verbas decorrentes deste contrato, cuja impenhorabilidade deveria ser reconhecida, a parte devedora não demonstra que depende unicamente do referido crédito para sua subsistência. Ainda, sequer demonstra por meio de documentações (extratos bancários) que a quantia bloqueada em Sisbajud seja decorrente pura e unicamente dos valores recebidos a título de aluguel. Ademais, o contrato anexado em ID 237231423 é passível de arguição, visto que não contém assinatura dos contratantes, além do comprovante de transferência bancária ID 237231424, que indica como depositante pessoa estranha à relação contratual locatícia. Prosseguindo, quanto à alegação de excesso de execução apontada na impugnação, repiso os fundamentos contidos à decisão ID 229565410. A executada não aponta qual seria o valor correto devido e não junta demonstrativo da dívida. Por essas razões, REJEITO a impugnação à penhora ID 237104216 e mantenho o bloqueio Sisbajud efetivado na conta bancária de titularidade da devedora IZETE FERNANDES MACHADO. Por ora, deixo de determinar a liberação dos respectivos valores em favor da parte exequente até que sobrevenha decisão nos autos da ação rescisória no 0704929-92.2025.8.07.0000 em trâmite perante a 1a Câmara Cível, quanto ao pedido de efeito suspensivo. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos conclusos para análise do requerimento de ID 235772880. A parte agravante alega, em síntese, que: (a) “na ausência de tutela suspensiva deferida no bojo da ação rescisória, prevalece a força executiva do título judicial transitado em julgado, sendo incabível atribuir efeito suspensivo às medidas constritivas com o fito de o exequente ter seu crédito satisfeito”; (b) “não se vislumbra situação de ilegalidade manifesta ou risco concreto de dano irreversível capaz de justificar a condicionante de liberação de valores e atos expropriatórios em favor do exequente, até que sobrevenha decisão nos autos da ação rescisória no 0704929-92.2025.8.07.0000 em trâmite perante a 1a Câmara Cível, quanto ao pedido de efeito suspensivo”; (c) “o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso”; (d) “a manutenção do título executivo até o julgamento da ação rescisória garante o respeito ao trânsito em julgado e à estabilidade das decisões judiciais, valores caros ao Estado Democrático de Direito”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a parcial reforma da decisão para “determinar o prosseguimento do feito, com a liberação dos valores penhorados em favor do agravante-exequente, bem como sejam praticados os atos expropriatórios com o objetivo de garantir o recebimento do crédito perseguido”. Preparo recursal recolhido. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem indeferir a medida de urgência nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Pois bem. Na origem, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial teria sido constituído em razão de débito oriundo de contrato de locação comercial. A Segunda Turma Cível ao analisar a apelação interposta por Hotel Samambaia Ltda. e Izete Fernandes Machado, por meio do acordão n.o 1911342, manteve a sentença de procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DÉBITOS LOCATÍCIOS. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DA FIADORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na locação comercial, findo o prazo do contrato de locação, e permanecendo o locatário no imóvel, a locação passa a viger por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/1991. 2. O art. 39 da Lei 8.245/1991 estipula que o fiador é responsável pelos débitos locatícios até a entrega das chaves, ainda que prorrogada a locação por tempo indeterminado. Na demanda, houve expressa pactuação da responsabilidade da fiadora até a entrega das chaves. 3. Na locação prorrogada por prazo indeterminado, a exoneração da fiança só ocorre mediante notificação do fiador ao Locador (art. 40, inciso X, da Lei 8.245/1991). 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1911342, 0720594-98.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024) O referido julgado teria sido mantido em sede de aclaratórios (acórdão n.o 1937925). Contra o acórdão, Izete Fernandes Machado teria ajuizado ação rescisória n.o 0704929-92.2025.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial da demanda originária. Bem verdade que o pedido de tutela de urgência consistente em suspender a eficácia do acórdão rescindendo ainda estaria pendente de análise, razão pela qual não se constataria aparente impedimento ao prosseguimento da presente fase "executiva" (Código de Processo Civil, art. 969). Entretanto, no caso concreto, ainda que se entenda pela aparência da probabilidade de provimento do recurso, não se constata risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a parte agravante não demonstrou, de forma inequívoca, os motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento colegiado do presente recurso, além da viabilidade de se ter até lá a decisão acerca da concessão (ou não) da tutela de urgência na ação rescisória. Insuficiente, no ponto, a mera postulação da concessão do efeito suspensivo ativo. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - 0701840-32.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2023) (g.n.) Diante do exposto, reputo, por ora, ausente um dos requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator